Tribunal: STJ
Processo: 0001492-34.2001.8.26.0247
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2370491 - SP(2023/0173687-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDUARDO JARBAS VALERIO
ADVOGADO
: GERALCÍLIO JOSÉ PEREIRA DA COSTA FILHO - SP204693
AGRAVADO
: KLAUS FRIDRICH FODITSCH - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - SP099805
GUILHERME GUERRA SARTI - SP224204
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTA CAUSA PARA RESTITUIÇÃO DE PRAZO E LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
Súmula n. 7 do STJ e no
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia diz respeito a ação de reintegração de posse. O valor da causa foi
fixado em R$ 1.000,00.
3. A sentença julgou extinta a oposição sem resolução de mérito e procedente a
ação possessória, com condenação em custas, despesas e honorários de 15%.
4. A Corte de origem não conheceu da apelação por deserção, determinou a
complementação do porte no quinquídio legal, registrou a extemporaneidade do
recolhimento, majorou honorários para 16%, rejeitou embargos de declaração,
aplicou multa por litigância de má-fé e determinou expedição de ofício à OAB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a doença psiquiátrica do único
patrono caracteriza justa causa para restituição do prazo para complementação do
preparo, com violação dos arts. 223, §§ 1o e 2o, do CPC, e se há violação ao art. 80,
V, do CPC ao manter a multa por litigância de má-fé e a expedição de ofício à
OAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão sobre justa causa para
restituição de prazo, à luz da atuação processual do advogado e da certificação do
decurso do prazo, demanda reexame de provas.
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da multa por litigância de má-fé,
fundada na temeridade e na contradição narrativa diante de atos praticados no
período alegado de incapacidade, demanda reexame de provas.
Documento eletrônico VDA55324219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:53
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b12dccd-2c18-4aa8-9f57-0f6b78f59c89

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a revisão da
Tese de julgamento
conclusão sobre justa causa para restituição de prazo, à luz da certificação do
decurso e da extemporaneidade do preparo complementar. 2. Incide a Súmula n. 7
do STJ para afastar a revisão da multa por litigância de má-fé, fundada na análise
da conduta processual e de elementos fático-probatórios.”
CPC, arts. 223, §§ 1o e 2o, 80, , 1.007, § 2o, 1.030,
Dispositivos relevantes citados:
v
, 85, § 11; CF,
III, .
v
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 3.064.420/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgados em 16/12/2025;
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.924.228/SP,
Turma, julgado em 16/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:53
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b12dccd-2c18-4aa8-9f57-0f6b78f59c89

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2370491 - SP(2023/0173687-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDUARDO JARBAS VALERIO
ADVOGADO
: GERALCÍLIO JOSÉ PEREIRA DA COSTA FILHO - SP204693
AGRAVADO
: KLAUS FRIDRICH FODITSCH - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - SP099805
GUILHERME GUERRA SARTI - SP224204
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTA CAUSA PARA RESTITUIÇÃO DE PRAZO E LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
Súmula n. 7 do STJ e no
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia diz respeito a ação de reintegração de posse. O valor da causa foi
fixado em R$ 1.000,00.
3. A sentença julgou extinta a oposição sem resolução de mérito e procedente a
ação possessória, com condenação em custas, despesas e honorários de 15%.
4. A Corte de origem não conheceu da apelação por deserção, determinou a
complementação do porte no quinquídio legal, registrou a extemporaneidade do
recolhimento, majorou honorários para 16%, rejeitou embargos de declaração,
aplicou multa por litigância de má-fé e determinou expedição de ofício à OAB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a doença psiquiátrica do único
patrono caracteriza justa causa para restituição do prazo para complementação do
preparo, com violação dos arts. 223, §§ 1o e 2o, do CPC, e se há violação ao art. 80,
V, do CPC ao manter a multa por litigância de má-fé e a expedição de ofício à
OAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão sobre justa causa para
restituição de prazo, à luz da atuação processual do advogado e da certificação do
decurso do prazo, demanda reexame de provas.
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da multa por litigância de má-fé,
fundada na temeridade e na contradição narrativa diante de atos praticados no
período alegado de incapacidade, demanda reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA55049236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 10:56:29
Código de Controle do Documento: 61731772-bad0-4ff9-ac16-8b08c57189ed

: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a revisão da
Tese de julgamento
conclusão sobre justa causa para restituição de prazo, à luz da certificação do
decurso e da extemporaneidade do preparo complementar. 2. Incide a Súmula n. 7
do STJ para afastar a revisão da multa por litigância de má-fé, fundada na análise
da conduta processual e de elementos fático-probatórios.”
CPC, arts. 223, §§ 1o e 2o, 80, , 1.007, § 2o, 1.030,
Dispositivos relevantes citados:
v
, 85, § 11; CF,
III, .
v
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 3.064.420/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgados em 16/12/2025;
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.924.228/SP,
Turma, julgado em 16/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EDUARDO
JARBAS VALÉRIO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, com a
incidência, quanto às alegações de litigância de má-fé e de violação ao
§§
art. 223,
1o e 2o, do Código de Processo Civil, da Súmula n. 7 do STJ, e com base no
V, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível, nos autos de ação de reintegração de posse.
O julgado foi assim ementado (fl. 1239):

Apelação Cível. Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar e
Oposição. Sentença de extinção da oposição sem resolução de mérito e de
procedência do pedido da ação possessória. Inconformismo do réu da ação.
Insuficiência do porte de remessa e retorno de autos. Determinação de comprovação
do seu recolhimento complementar, no prazo de 5 dias, conforme artigo 1.007, § 2o,
do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por
deserção. Não cumprimento da ordem. Recurso não conhecido, com majoração da
verba honorária de sucumbência.

Nas razões do recurso especial, a parte aponta violações aos artigos:
Documento eletrônico VDA55049236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 10:56:29
Código de Controle do Documento: 61731772-bad0-4ff9-ac16-8b08c57189ed

a) 223, do Código de Processo Civil, §§ 1o e 2o, porque o advogado
único constituído teria apresentado justa causa por doença psiquiátrica (CID F43)
em período que abrangeu a publicação da intimação para complementação do
porte (
), devendo ser restituído o prazo para o recolhimento
25/11/2021
complementar e conhecido o apelo;
b) 80, V, do Código de Processo Civil, já que não houve dolo processual
nem conduta temerária, tendo havido apenas esclarecimentos sobre atos praticados
no início da doença, devendo ser afastada a multa por litigância de má-fé;
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação aos
arts. 223, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil e 80, V, do Código de Processo
Civil, a fim de que se restitua o prazo para complementação do preparo, se
conheça da apelação e se afaste a multa por litigância de má-fé; requer ainda o
provimento do recurso para que se reforme o acórdão de embargos de declaração,
com o afastamento da expedição de ofício à OAB.

É o relatório.
VOTO
I. Contextualização
O ESPÓLIO DE KLAUS FRIDRICH FODITSCH ajuizou ação de
reintegração de posse, com pedido liminar, por invasão de área composta pelos
lotes 4, 5, 11, 12 e 13 da quadra A do Loteamento Vila Reale Castelhanos, em
Ilhabela, atribuindo à causa o valor de R$ 1.000,00.
A inicial descreveu a cessão de direitos possessórios e a invasão em
requerendo reintegração definitiva e condenação nos ônus sucumbenciais.
19/10,
O Juízo de primeiro grau extinguiu a oposição sem resolução de mérito e
julgou procedente a ação possessória, condenando o réu nas custas, despesas
processuais e honorários de 15% sobre o valor atualizado da oposição.
Documento eletrônico VDA55049236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 10:56:29
Código de Controle do Documento: 61731772-bad0-4ff9-ac16-8b08c57189ed

O réu interpôs apelação, mas o Tribunal determinou a complementação
do porte de remessa e retorno em cinco dias, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.007,
CPC, sob pena de deserção, e, diante da inércia, não conheceu do recurso e
majorou os honorários para 16%.
Nos embargos de declaração, o recorrente alegou “obscuridade
superveniente” fundada em justa causa por doença psiquiátrica do antigo patrono,
mas a Corte consignou atuação processual do advogado no período, rejeitou os
embargos, aplicou multa por litigância de má-fé e determinou expedição de ofício
à OAB, enfatizando a peremptoriedade do prazo para preparo.
No recurso especial, EDUARDO JARBAS VALÉRIO sustentou
violação aos arts. 223, §§ 1o e 2o, e 80, V, do CPC, pleiteando devolução de prazo
e afastamento da má-fé; o ESPÓLIO impugnou o conhecimento por necessidade
de reexame de provas e ausência de impugnação de todos os fundamentos.

III. Arts.223, §§ 1° e 2°, e 80, V do CPC.
No recurso especial, aponta-se violação ao
do Código de
art. 223
Processo Civil, porque a parte agravante alegou justa causa para restituição de
prazo, sustentando que, sendo único patrono, a doença psiquiátrica do advogado
no período da publicação (
) impediu a complementação do porte.
25/11/2021
Contudo, o acórdão recorrido concluiu pela deserção por insuficiência
do porte e pelo não atendimento da ordem de complementação em cinco dias, com
certificação do decurso do prazo e posterior extemporaneidade do recolhimento,
ressaltando, nos embargos, a peremptoriedade do prazo
Ademais, embora se tenha afirmado que a incapacidade do patrono,
comprovada por atestados, justificaria a devolução, o Tribunal de origem, à luz de
elementos fáticos e documentais, assentou que o advogado praticou atos no
período e que o recolhimento complementar se deu fora do prazo.
Documento eletrônico VDA55049236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 10:56:29
Código de Controle do Documento: 61731772-bad0-4ff9-ac16-8b08c57189ed

Do mesmo modo, indica-se violação ao
V, do Código de
art. 80,
Processo Civil, pois o agravante afirma que não houve dolo nem conduta
temerária a justificar a multa por litigância de má-fé, já que apenas esclareceu atos
praticados no início da doença e cooperou com o Juízo.
Entretanto, o acórdão dos embargos destacou a afirmação inicial de
impossibilidade absoluta de trabalho e, diante da demonstração de atuação
processual no período, reconheceu a temeridade, aplicando multa de um salário-
mínimo e determinando a expedição de ofício à OAB
Além disso, à vista do conjunto probatório, a Corte registrou oscilação
da narrativa e prática de atos em período alegado de incapacidade, de modo que a
revisão dessa conclusão também exigiria reexame de provas.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA EX NUNC. CERCEAMENTO DE DEFESA.
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. LITIGÂNCIA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO
DE MÁ-FÉ
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

[...]

10. A apreciação de alegada ofensa a dispositivo constitucional refoge à
competência do STJ na via do recurso especial.
11. O afastamento da litigância de má-fé, calcado na análise de dolo, mora
e pagamentos, demanda reexame probatório, o que é inviável em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
12. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo
analítico e de similitude fática, conforme exigem o
§1o, do CPC e o
art. 1.029,
§1o, do RISTJ, prejudicando a apreciação da alínea c.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter a
concessão da gratuidade de justiça com efeitos ex nunc, sem retroatividade. 2. A
Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de cerceamento de defesa fundado no
indeferimento de prova e na análise da revelia e da suficiência da prova
documental. 3. A Súmula n. 7 do STJ obsta a revisão da conclusão de que a
Documento eletrônico VDA55049236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 10:56:29
Código de Controle do Documento: 61731772-bad0-4ff9-ac16-8b08c57189ed

4. Incide a Súmula n. 518
irregularidade de representação processual foi sanada.
do STJ, não sendo cabível recurso especial por alegada violação a enunciado de
súmula. 5. Matéria constitucional não é apreciável em recurso especial. 6. A
Súmula n. 7 do STJ obsta a revisão do afastamento da litigância de má-fé".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 §5o, 99, §§2o, 3o, 369, 370, 349,
103, 104, 80, 1.003 §5o, 1.029 §1o, 1.022, 489, 85
§11; CC,
CF, arts. 5o, incisos XXXV, LXXIV, 105, III, a;
art. 653;
RISTJ,
§1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 83, 7, 518.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 3.064.420/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL,
E
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.

[...]

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de fundamentação e
negativa de prestação jurisdicional, por violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii)
saber se a multa por litigância de má-fé viola os arts. 80 e 81 do CPC; e (iii) saber se
há divergência jurisprudencial quanto à exigência de dolo para a multa por litigância
de má-fé, com atendimento aos requisitos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de
origem apreciou as questões e rejeitou os embargos declaratórios por inexistência de
vício.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da multa por litigância de
má-fé demandaria reexame de elementos fático-probatórios.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo
analítico e de comprovação nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ, ficando, ademais, prejudicado pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido e recurso especial parcialmente
conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há negativa de prestação jurisdicional nem vício
de fundamentação, pois as questões foram analisadas e os embargos rejeitados. 2.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar a revisão da condenação por
3. Para a alínea c, é indispensável cotejo analítico nos termos
litigância de má-fé.
Documento eletrônico VDA55049236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 10:56:29
Código de Controle do Documento: 61731772-bad0-4ff9-ac16-8b08c57189ed

dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, cuja ausência impede o
conhecimento do dissídio e prejudicado ainda pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
"
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts.
489, § 1o; 1.022, parágrafo único, II; 80; 81; 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.924.228/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

IV. Conclusão

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, de 16% para 18% sobre
art. 85
o valor atualizado atribuído à causa, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.

É o voto.
Documento eletrônico VDA55049236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 10:56:29
Código de Controle do Documento: 61731772-bad0-4ff9-ac16-8b08c57189ed

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.370.491 / SP
Número Registro: 2023/0173687-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014923420018260247
0001492342001826024700025685920028260247
000149234200182602470002568592002826024719902001
0001492342001826024750000
00025685920028260247
14923420018260247
1492342001826024700025685920028260247
149234200182602470002568592002826024719902001
1492342001826024750000
19902001
20220000162344 20220000573452 247012001001492 25322001 25685920028260247 297102
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO JARBAS VALERIO
ADVOGADO
: GERALCÍLIO JOSÉ PEREIRA DA COSTA FILHO - SP204693
AGRAVADO
: KLAUS FRIDRICH FODITSCH - ESPÓLIO
ADVOGADOS : MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - SP099805
GUILHERME GUERRA SARTI - SP224204
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55296220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:56
Código de Controle do Documento: 2afc8214-d6f4-40f5-b576-7f84c9a401b1

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:56
Código de Controle do Documento: 2afc8214-d6f4-40f5-b576-7f84c9a401b1